Tribunal: TJBA
Processo: 0001707-87.2010.8.05.0082
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001707-87.2010.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORLAN SANTOS DE JESUS Advogado(s): WLADIMIR SILVA CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. RAZÕES DO APELO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE DIVERSAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COERENTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APELO IMPROVIDO. 1. Apelante condenado a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 71 do mesmo Códex, por ter, entre os meses de agosto e setembro de 2009, investido no cargo de fiscal sanitário municipal de Gandu, recebido os valores das taxas, em espécie e diretamente das mãos dos comerciantes, para emissão de alvará, não os repassando para a municipalidade. 2. Em que pese a negativa de autoria, esta e a materialidade do crime restaram suficientemente demonstradas, como atestam as Ocorrências registradas, o Relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Processo Administrativo Disciplinar, que resultou com a demissão do Recorrente, bem como as declarações das vítimas. Incabível o acolhimento da absolvição do crime de peculato. 3. No que concerne à dosimetria penal, este Relator havia entendido que assistiria parcial razão à Defesa, pois tanto a culpabilidade como as circunstâncias do crime seriam inerentes ao tipo penal, não ultrapassando os limites ali considerados pelo legislador, taxando de acertada apenas as considerações em derredor das consequências do crime, cuja valoração negativa deveria ser mantida. Entretanto, aberta divergência pela Desembargadora Aracy Lima Borges quanto à dosimetria da pena, esta foi acompanhada pela Revisora Ivone Bessa, sendo vencedora a tese de que a pena aplicada pelo Magistrado de Piso não merece reprovação. 4. Da análise da sentença recorrida, infere-se que o Magistrado considerou negativos os vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, o que se revelou correto. Com efeito, a culpabilidade do Apelante revelou-se acima do normal, pois o mesmo se apropriou de valores destinados à manutenção da fiscalização sanitária municipal, tendo ele, na qualidade de fiscal sanitário municipal, recebido valores diretamente dos contribuintes, sem o devido repasse aos cofres públicos. 5. Além disso, as consequências foram danosas, na medida em que a ação criminosa do Apelante causou efetiva lesão não só aos cofres públicos, mas a alguns contribuintes, que tiveram que pagar novamente pelos serviços de emissão/renovação de alvará. 6. A seu turno, as circunstâncias também são negativas, constatando-se que o Apelante ainda cobrou taxas e multas em desacordo com a tabela do Código Sanitário Municipal. 7. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001707-87.2010.8.05.0082, da Vara Criminal da Comarca de Gandu, sendo Apelante JORLAN SANTOS DE JESUS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem pelas razões adiante escandidas.